Tribunal: STF
Processo: RE 1294378
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – CORREÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Em 17 de novembro de 2020, provi parcialmente o extraordinário ante os seguintes fundamentos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. A Turma Recursal, modificando o entendimento do Juízo, assentou a incidência do INPC para a correção monetária do débito. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 100 da Constituição Federal. Articula com a possível modulação de efeitos do decidido no recurso extraordinário nº 870.947. Alude à ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. RE 870947/SE. 
    Embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes, sob alegação de existência de vícios no julgado acerca do critério de correção monetária a ser aplicado aos cálculos exequendos. 
    O STF, em recente julgamento do RE 870947/SE – submetido ao regime de repercussão geral – tema 870 – E. STF e REsp 1.495.146/MG – tema 90, do E. STJ, representativos da matéria versada nos autos, entendeu que, quanto aos juros, incide a aplicação da Lei 11.960/2009. 
    Quanto à correção monetária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, esta deve ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista este último determinar quanto aos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza previdenciária a utilização do INPC, para a correção monetária, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    No mais, o Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. 
    3. Ante o quadro, dou parcial provimento ao extraordinário para determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei nº 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015.
    4. Publiquem. 
    O embargante aponta omissão no ato recorrido, afirmando não analisados os argumentos alusivos à não incidência da modulação de efeitos antes da emissão do precatório. Sustenta contradição quanto ao ponto. 
    O embargado não apresentou contrarrazões – certidão de 3 de fevereiro de 2021. 
    2. Assiste razão ao embargante. O entendimento firmado na questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425 se refere ao período posterior à emissão de precatório. Confiram o seguinte trecho da ementa:
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 
    O débito não teve o correspondente precatório emitido, encontrando-se a execução em sede de embargos. Aplica-se integralmente o precedente do recurso extraordinário nº 870.947, no qual foi rejeitada a modulação de efeitos. 
    3. Ante o exposto, sanando os vícios indicados, dou provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, para, reanalisando o extraordinário, negar-lhe seguimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator